Tribunal: TJDFT
Processo: 0014860-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Vistos etc. Diante do dissenso estabelecido e do alinhado nos recursos que manejaram, notadamente no alinhado pela autora, quando, a despeito da pretensão que formulara e da mora em que incidira, denota desinteresse na resolução do contrato celebrado entre as partes, e de forma a ser prestigiado o convencionado em ponderação com a natureza do imóvel negociado, que é de natureza residencial e no qual reside a adquirente, prestigiando-se, ademais, a autocomposição como forma originária de resolução dos conflitos de interesses, esclareçam as litigantes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se têm interesse na ultimação de audiência de conciliação destinada a equalizar o litígio e viabilizar a perduração do vínculo negocial que concertaram. Assinalo que, expirado esse interstício ou em havendo manifestação negativa quanto à realização do ato conciliatório, o recursos serão resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 07 de maio de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator